Tribunal: TJSP
Processo: 2026969-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50, do Código Civil – Medida de exceção, que pressupõe a demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50, do Código Civil – Medida de exceção, que pressupõe a demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026969-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOBERANA
FOMENTO COMERCIAL LTDA, é agravado VITERNAT LABORATORIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2026969-23.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21245
Fls. 2/8
Voto no 21245
Agravo de Instrumento no 2026969-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Soberana Fomento Comercial Ltda
Agravado: Viternat Laboratorios Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Guilherme Silva e Souza
Agravo de Instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial
Pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada Indeferimento Pretensão de
reforma Inadmissibilidade Ausência de preenchimento dos
requisitos estabelecidos no art. 50, do Código Civil Medida de
exceção, que pressupõe a demonstração de indevida utilização
da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de
fraudar credores ou praticar abuso de direito Precedentes do
E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Soberana Fomento Mercantil Ltda., tirado da r. decisão copiada às fls.
20/21, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional II Santo
Amaro, da Comarca da Capital, pela qual fora indeferido pedido de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
da
empresa
Vitenart
Laboratórios Ltda. e a consequente inclusão dos sócios no polo passivo da
execução movida pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2026969-23.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21245
Fls. 3/8
Alega a recorrente, em resumo, que o estado de
insolvência da executada, aliado à ausência de bens penhoráveis e ao
encerramento irregular de suas atividades, autorizam o deferimento da
medida de desconsideração. Colaciona julgados com o fito de corroborar sua
tese. Roga, ainda, pela aplicação dos efeitos da revelia (fls. 01/19).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito ativo ao
recurso, o que restou indeferido às fls. 191/192.
Dispensa-se
a
intimação
dos
agravados
para
a
apresentação de contraminutas, porquanto revéis nos autos de origem.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
No caso dos autos, vê-se que o pleito da agravante se
funda na insolvência da executada, na inexistência de bens de sua titularidade
para fins de satisfação da obrigação e no encerramento irregular de suas
atividades.
Todavia, é certo que a desconsideração prevista no art.
50, do Código Civil constitui medida de exceção, por meio da qual é afastada
a regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
Nesse passo, ainda que verificadas a insolvência da
executada, a ausência de bens penhoráveis, aliadas ao alegado encerramento
irregular de suas atividades, tem-se que, para fins de sua responsabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2026969-23.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21245
Fls. 4/8
pessoal, revela-se indispensável a efetiva demonstração de indevida utilização
da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores
ou praticar abuso de direito.
Segundo a doutrina de Fabio Ulhoa Coelho:
“A teoria da desconsideração nem sempre tem sido
corretamente aplicada pelos juízes (e mesmo alguns
tribunais) brasileiros. Essa aplicação incorreta reflete,
na verdade, a crise do princípio da autonomia
patrimonial, quando referente a sociedades empresárias.
Nela, adota-se o pressuposto de que o simples
desatendimento de crédito titularizado perante uma
sociedade, em razão da insolvabilidade ou falência desta,
seria suficiente para a imputação de responsabilidade
aos sócios ou acionistas. De acordo com esta distorção,
se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é
solvente,
isso
basta
para
responsabilizá-lo
por
obrigações daquela. A aplicação apressada da teoria
não se preocupa em distinguir a utilização fraudulenta
da regular do instituto, nem indaga se houve ou não
abuso de forma. Por outro lado, parece ser de todo
irrelevante, nesse caso, a natureza negocial do direito
creditício oponível à sociedade. A aplicação incorreta da
teoria da desconsideração equivale, em outros termos, à
simples eliminação do princípio da separação entre
pessoa jurídica e seus integrantes. Se a formulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2026969-23.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21245
Fls. 5/8
correta
da
teoria
pode
ser
considerada
um
aprimoramento da pessoa jurídica, a aplicação incorreta
deve ser vista como o questionamento de sua pertinência,
enquanto instituto jurídico.” (Curso de direito comercial,
volume 2 : direito de empresa 17. ed. São Paulo : Saraiva, 2013,
p. 58)
Com efeito, vê-se que nenhum elemento probatório há
nos autos a indicar o esvaziamento do patrimônio da sociedade em prol dos
sócios, ou, ainda, outra forma de fraude perpetrada para fins de frustrar os
direitos do credor, motivo pelo qual incabível o acolhimento da pretensão,
ainda que se verifique a revelia dos agravados, uma vez que a presunção
advinda de seu reconhecimento reveste-se de caráter relativo, e mais, não se
sobrepõe a circunstâncias que inviabilizem o reconhecimento da procedência
do pedido.
Trata-se do posicionamento assente do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. SÚMULA N. 83.
REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. SÚMULA N.
7/STJ.
1. O encerramento das atividades ou dissolução da
sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por
si sós, para a desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2026969-23.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21245
Fls. 6/8
2. Não cabe rever o entendimento da Corte de origem
acerca da inexistência dos requisitos do art. 50 do CC
por demandar o necessário revolvimento da matéria
fático-probatória.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp
711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
ART.
50
DO
CC.
INSOLVÊNCIA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
AFASTADA.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica
(disregard
of
legal
entity
doctrine)
incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por
escopo
alcançar
o
patrimônio
dos
sócios-
administradores que se utilizam da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos,
abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o
art.
50
do
CC:
comprovação
do
abuso
da
personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade
ou de confusão patrimonial, em detrimento do
interesse da própria sociedade e/ou com prejuízos a
terceiros. Precedentes.
2. A mera demonstração de insolvência da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2026969-23.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21245
Fls. 7/8
jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a
devida baixa na junta comercial, por si sós, não
ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes.
3. Tendo por incontroversa a base fática apresentada
pelo Tribunal de origem - insolvência e encerramento
irregular das atividades empresariais -, este Tribunal
Superior não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ por
analisar a alegação de violação do art. 50 do CC.
Precedente.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp no
1.225.840 - MG, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe.
27/02/2015, v.u.)
Nesse sentido, posicionou-se recentemente esta C.
Câmara:
“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURIDICA. Execução por título extrajudicial. Pleito
de constrição de bens particulares dos sócios.
Execução proposta contra a sociedade empresária.
Descabimento, por ora. Falta de prova da prática
pelos sócios de atos contrários à lei, não se prestando a
simples presunção de inatividade da empresa à
desconsideração de sua personalidade jurídica e
consequente
autorização
de
penhora
de
bens
particulares dos sócios. Ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2026969-23.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21245
Fls. 8/8
autorizadores
da
aplicação
da
teoria
da
desconsideração da pessoa jurídica. Decisão mantida
Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento
ao
recurso.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2211761-49.2019.8.26.0000; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bauru - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data
de Registro: 17/01/2020)
Destarte, à míngua da demonstração do efetivo
preenchimento dos requisitos a que aduz o art. 50, do Código de Processo
Civil, tem-se que não mereça reparos a r. decisão agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora